Tribunal: CARF
Processo: 11543.004272/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004272/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MOEMA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 86 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004272/2008-23
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004272/2008-23

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
6.374,05
Multa de Ofício (passível de redução)

4.780,53
Juros de Mora (calculado até 31/01/2008)

2.447,63
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 31/01/2008)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

13.602,21
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Regularmente intimada, não atendeu à
intimação. Glosa de R$13.090,64, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos
autos.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Regularmente intimada, não
atendeu à intimação. Glosa de R$10.087,72, por falta de comprovação. Enquadramento
legal nos autos.
A contribuinte apresenta impugnação, em 08/10/2008, na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Preliminarmente, “deve o presente ser decidido pela Autoridade Fiscal – o titular da
Receita Federal do Brasil face aos (sic) desvios e erros de fato e de direito cometido por
seus agentes subordinados ...”
Caso assim não seja, deve o todo subir à Turma de Julgamento, na forma de
Impugnação.
Foi notificada e não teve a chance de prestar esclarecimentos em defesa prévia, pois a
correspondência anterior do Fisco foi remetida a endereço errado, por lapso do próprio
Fisco.
A Notificação foi gerada sem cumprir todos os passos. A Receita glosou todas as
despesas médicas sem audiência da interessada, sem observância interpretativa dos
documentos. Muitos desses fatos eram de conhecimento do Fisco, porque estavam em
seu poder, entregues em pelo menos duas ocasiões, além de fácil acesso por simples
diligências.
Do DARF não consta, por exemplo, a base de cálculo, nem as alíquotas correspondentes
ao tributo e à penalidade. A Notificação também não esclarece, com as plausíveis
justificativas, a aplicação da Multa, tipicamente confiscatória.
Não recebeu nenhuma intimação para esclarecimentos. Seu novo domicílio fiscal está
devidamente declarado. Daí o vício grave e nulo de pleno direito do Edital.
Em relação à glosa, está sendo apresentada toda a documentação exigida pela Receita
Federal, demonstrando o direito às deduções e abatimentos com despesas médicas.
Demonstrada está a boa-fé da contribuinte.
Anexa todas as provas, além das que já estavam em poder do Fisco (v.g. processo de
isenção tributária do veículo).
Pede cópia de todos os documentos em poder do Fisco e eu motivaram a presente
cobrança impugnada; fornecimento dos nomes, endereços e qualificação de todos os
servidores que atuaram na presente cobrança contestada; reconhecer a necessidade de
obediência, vigência e eficácia plena dos ditames da Lei Maior por parte dos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004272/2008-23

Administradores Públicos; anular a cobrança por Edital e cancelamento da cobrança
indevida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
Impugnação protocolada intempestivamente não autoriza o órgão de julgamento de
primeira instância a analisar o pleito nela consubstanciado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2012 (e-fls. 97), o sujeito
passivo interpôs, em 25/04/2012 (e-fls. 98), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade da apresentação de sua
peça impugnatória, refuta a intimação por edital, o qual deveria ser anulado, aponta que a multa
aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$13.090,64 e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de
R$10.087,72.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à tempestividade de sua peça
impugnatória, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Voto
Preliminarmente, em sua peça de defesa, a contribuinte, ora impugnante, sustenta a
tempestividade da impugnação, protocolada em 08/10/2008, quando menciona que foi
encaminhada com amparo nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/1972.
Sem razão, no entanto.
Antes de passar à análise da questão da tempestividade, cabe trazer à colação a
legislação tributária correlata:
Decreto no 7.754/2011 (destaques acrescidos)
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004272/2008-23

o intimar (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela
Lei no9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II- por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto
no70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no9.532, de
1997, art. 67);
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no70.235, de
1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pelaLei no11.196, de 2005, art.
113); ou IV-por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos
incisos I a III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto no70.235, de 1972, art. 23,
§ 1o, com a redação dada pelaLei no11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a)no endereço da administração tributária na Internet;
b)em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou c)uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§1oA utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pelaLei no11.196, de 2005, art. 113).
§2oPara fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no70.235, de
1972, art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67):
I-o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais;
e
II- o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, § 4o, inciso
II, com a redação dada pelaLei no11.196, de 2005, art. 113).
...
Art.11. Considera-se feita a intimação (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, §
2o, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I-se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa lavrada
pelo servidor responsável pela intimação;
II- se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a
data da expedição da intimação (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, § 2o,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III- se por meio eletrônico, quinze dias contados da data registrada (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso III, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)
no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; ou IV- se por
edital, quinze dias após a sua publicação (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, §
2o, inciso IV, com a redação dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67, e pela Lei
no 11.196, de 2005, art. 113).
...
Art.56 A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem
como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento
(Decreto no70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004272/2008-23

...
§2oEventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Intimação deve ser
encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este o endereço
postal fornecido para fins cadastrais à Receita Federal do Brasil.
Note-se ainda que até 30 dias depois da data da ciência da Notificação de Lançamento
ou de Auto de Infração, confirmada com a assinatura do recebedor, ainda que não seja o
representante legal do destinatário, a impugnação deve ser apresentada.
Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
encaminhada ao domicílio eleito, sendo lá recebida adequadamente em 29/01/2008,
conforme Aviso de Recebimento emitido pelos Correios (fl. 77). Esta é data, portanto,
em que se considera cientificada a impugnante.
Cabe neste ponto fazer uma observação acerca da alimentação equivocada do Sistema
de Consulta Postagem da Receita Federal do Brasil (fls. 23 e 76), pois o campo
motivação informa “devolvido – mudou-se”, o que é flagrantemente impróprio, já que
neste mesmo documento consta como entregue a Notificação, a respectiva data
(29/01/2008), bem como a imagem do AR, colacionada à folha 77, a qual, como já se
viu acima, indica o recebimento da Notificação.
Tal equívoco na alimentação do sistema em nada afeta o valor probante do Aviso de
Recebimento emitido pelos Correios. Este sim o documento hábil e idôneo para se aferir
a ciência da Notificação.
Ressalte-se ainda que o domicílio fiscal, diferentemente do que assevera a impugnante,
tão-somente sofreu alteração em 07/04/2008 (Declaração do exercício 2008, fls. 81/85),
quando já tinha ciência da Notificação de Lançamento em tela.
Confirmou-se, igualmente, que a presente impugnação foi protocolada tão-somente em
08/10/2008 (fl. 02), ou seja, quando já ultrapassado o limite temporal de 30 dias para
sua apresentação ao órgão preparador, contados da data em que se considera notificada
a contribuinte da exigência: 29/01/2008.
Assim, situados os fatos no tempo e espaço, tem-se materializada a intempestividade da
peça de defesa, não se observando qualquer cerceamento do direito de defesa, ou
afronta a princípios como o do contraditório, uma vez que a fase litigiosa tão-somente
tem lugar com a apresentação da impugnação dentro do trintídio legal.
Em suma, considera-se como não impugnada a exigência e não instaurado o litígio e,
por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito por este Órgão de Julgamento.
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação.
...
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no
recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais
quesitos apresentados no Recurso Voluntário.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004272/2008-23

Complemente-se ainda que a sustentação oral pretendida pelo representante da
interessada em Sessões de Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento
Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas
alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E
não há intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a
publicação da pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§
1.o e 2.o do Anexo II, do RICARF).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original